Tribunal: TJSP
Processo: 0049987-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DIFERENÇA DE PRECATÓRIO - CÁLCULO DO PERITO CONTÁBIL APROVADO - INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE QUANTO À CORREÇÃO APLICADA E EXCLUSÃO DOS JUROS EM CONTINUIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO EM TRIBUNAL INCOMPETENTE - VINDA EXTEMPORÂNEA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO.
"No caso concreto, tratando-se de execução de benefício concedido em sede de ação

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DIFERENÇA DE PRECATÓRIO - CÁLCULO DO PERITO CONTÁBIL APROVADO - INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE QUANTO À CORREÇÃO APLICADA E EXCLUSÃO DOS JUROS EM CONTINUIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO EM TRIBUNAL INCOMPETENTE - VINDA EXTEMPORÂNEA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO.
"No caso concreto, tratando-se de execução de benefício concedido em sede de ação acidentária, a competência para a apreciação de recurso interposto contra a decisão que homologa o cálculo que apontou o saldo remanescente do precatório é, evidentemente, do Tribunal de Justiça. Se o protocolo no Tribunal competente se der a destempo, ante a distribuição equivocada em Corte diversa, descabe o conhecimento por força da extemporaneidade verificada".